Tribunal: STF
Processo: ARE 1420914
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato e falsidade ideológica. Arts. 171, caput; e 299, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Código. 4. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 7. Acórdão embargado que não apreciou o mérito do recurso extraordinário. 8. Agravo regimental não provido.